Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705725-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP APELADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP contra a sentença (id 18955965) proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de cobrança de aluguéis com pedido de despejo proposta por Empresa Principal de Participações e Serviços Ltda – EPP contra a apelante, José Humberto Delalibera e Antonio Carlos dos Santos que acolheu os pedidos formulados na ação. Empresa Principal de Participações e Serviços Ltda – EPP narrou na petição inicial que firmou contrato de locação de imóvel com Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP, a qual está inadimplente com as despesas de aluguel e demais encargos locatícios desde 08.01.2019. Relatou que José Humberto Delalibera e Antonio Carlos dos Santos figuram no contrato como fiadores. Os pedidos formulados na ação foram o despejo da empresa Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP e a condenação desta, de José Humberto Delalibera e de Antonio Carlos dos Santos ao pagamento dos valores devidos. Antonio Carlos dos Santos (id 18955947), José Humberto Delalibera e Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP (id 18955950) apresentaram contestação. Réplica (id 18955956). Decisão de saneamento (id 18955957). O Juízo de Primeiro Grau julgou o feito antecipadamente. Reconheceu a perda do objeto com relação ao pedido de despejo, tendo em vista que o imóvel já foi devolvido pela locatária em maio de 2019, e acolheu o pedido de condenação de Antonio Carlos dos Santos, José Humberto Delalibera e Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP ao pagamento das quantias devidas, nos seguintes termos (id 18955965): (...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido restante para condenar os réus a pagarem à autora o valor dos alugueis pendentes a contar de janeiro de 2019 até a desocupação. Considere-se, ainda, o acréscimo de juros legais e correção monetária a contar dos vencimentos. Fica resolvido o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Cabem à ré as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo 10% do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I. Os embargos de declaração opostos por Antonio Carlos dos Santos, José Humberto Delalibera e Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP foram desprovidos. Os aclaratórios opostos por Empresa Principal de Participações e Serviços Ltda – EPP foram providos, da seguinte forma (id 18955985): (...) Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração dos requeridos. No mais, por serem tempestivos, conheço dos Embargos de Declaração da autora, dando-lhes acolhimento para, com fulcro no art. 1022, inc. II do CPC, acrescentar um parágrafo na fundamentação da sentença, que passará a figurar da seguinte forma "(...) “No que tange ao pedido de aplicação da multa de 10% em face do inadimplemento, indefiro, eis que o contrato Id 30206211 - Pág. 3, item VIII fala expressamente em cobrança por “via executiva”, tendo o autor optado pela ação de conhecimento, razão pela qual incabível”. Intimem-se as partes. Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP, José Humberto Delalibera e Antonio Carlos dos Santos apelam. Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP (id 1855991) sustenta que não tem condições de arcar com os custos do processo, de modo que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Alega a nulidade das garantias locatícias, tendo em vista que o contrato de locação teria sido firmado com duas modalidades de garantia, o que é vedado por lei. Frisa a inexistência de débito, pois a caução prestada seria suficiente para quitar todas as parcelas inadimplidas. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de rejeitar os pedidos formulados na ação. Pede, sucessivamente, a restituição da caução ofertada. Contrarrazões (id 18955998). Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP é intimada para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita (id 19197234); não junta aos autos, no entanto, nenhum documento comprobatório da alegada condição de miserabilidade. Limita-se a sustentar que possui diversas dívidas, as quais a levaram à falência (id 19643577). O requerimento de concessão do benefício de gratuidade de justiça é indeferido e Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP é intimada para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo (id 19696370). Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP não recolhe o preparo e opõe embargos de declaração (id 20103030), os quais são desprovidos (id 20586487). Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP interpõe agravo interno (id 21353749), o qual é desprovido (id 24833645). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso dos autos, o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido e Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP foi intimada a recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil (id 19696370). Devidamente intimada, a referida empresa deixou transcorrer o prazo sem cumprir a determinação. A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação de Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários estabelecidos na sentença devidos por Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP ao advogado de Empresa Principal de Participações e Serviços Ltda – EPP em dois por cento (2%) do valor da condenação, em atenção ao art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator